Tribunal: TJSP
Processo: 0001203-85.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001203-85.2016.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes JONATAS MARCIO DE MELO FEITOZA e RAMIRO DINIZ
FIORI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
aos recursos interposto por Ramiro Diniz Fiori, para reduzir a pena em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa e, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e
para Jonatas Marcio de Melo Feitoza, em reduzir a pena para 06 (seis) anos, 02
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze0 dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
Apelação Criminal no 0001203-85.2016.8.26.0535
Comarca de Guarulhos - 2a Vara Criminal
Apelantes: Jonatas Marcio de Melo Feitoza e RAMIRO DINIZ
FIORI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35391
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO
QUALIFICADO

ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
DELITIVA
INOCORRÊNCIA
Autoria e
materialidade devidamente comprovadas - Provas
não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito
de roubo qualificado.
AFASTAMENTO CONCURSO SE AGENTES A
configuração majorante descrita no art. 157, § 2o,
II, do Código Penal, bem reconhecida.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO

Inviabilidade
-
Configuração
da
majorante descrita no art. 157, § 2o, I, do Código
Penal, bem reconhecida. Dispensável a apreensão e
perícia da arma utilizada no delito para a
configuração da referida majorante, quando o
conjunto probatório é seguro afirmar o uso do
artefato.
Presença de duas causa de aumento de pena.
Majoração de 3/8 (três oitavos). Reduzida na fração
de 1/3 (um terço).
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
DO FECHADO PARA O SEMIABERTO
RÉU RAMIRO PRIMÁRIO E SEM
ANTECEDENTES Inteligência do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “b”, e parágrafo 3o, do
Código
Penal.
MANTIDO
REGIME
FECHADO PARA O RÉU JONATAS

Mantêm-se
o fechado, por ser o réu
reincidente, em consonância com o art.33,
§§2o e 3o, do CP.
Recursos parcialmente providos.
VISTOS.
1 Trata-se de apelações interpostas por
Jonatas Marcio de Melo Feitoza e Ramiro Diniz Fiori, contra a r.
sentença datada de 05 de fevereiro de 2019, prolatada pela MMa.
Juíza Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que os
condenou, como incursos nas penas do artigo 157, § 2 o, incisos I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
II do Código Penal:
Jonatas Marcio de Melo Feitoza, à pena
de 07 (sete) anos, 05 meses (cinco) e 03 (três) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
e,
Ramiro Diniz Fiori, à pena de 05 (cinco)
anos, 06 (seis) meses, a ser cumprida em regime inicial fechado, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa (fls.678/686).
A defesa de Ramiro, requer a sua
absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; a
diminuição do quantum em razão das majorantes; a fixação de
regime menos gravoso para início do cumprimento da pena
imposta, observado o teor da Lei no 12.736/12 (733/741).
A defesa de Jonatas, em suas razões,
pleiteia a absolvição, ante a fragilidade das provas (fls. 758/767).
Após
as
contrarrazões
(fls.779/782),
sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça que
opinou pelo desprovimento do recurso do réu (fls.797/802).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 6 de
julho de 2016, por volta das 08h30min, na Rua Café, na cidade e
comarca de Guarulhos/SP, Jonatas Marcio de Melo Feitoza e
Ramiro Diniz Fiori, agindo em concurso de pessoas, caracterizado
pela unidade de desígnios e conjugação de esforços, subtraíram,
para proveito de ambos, mediante grave ameaça, exercida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
emprego de arma de fogo, (I) 01 (um) automóvel VW/Fox, placas
FSK-3475, (II) 01 (um) relógio de pulso, (III) 01 (um) par de tênis,
pertencentes à vítima Phelipe O. S..
Segundo o apurado, no dia dos fatos,
Jumarcio Estrela de Oliveira Teixeira (qualificado às fls. 130/132 e
139), conduzia o veículo GM/Celta, placas AOQ-3839, no qual
também estavam Jonatas e Ramiro, sendo que, ao avistar a vítima,
estacionou o automóvel pouco a frente deste, momento em que
Jonatas e Ramiro desceram do veículo e abordaram a vítima, que se
encontrava no interior do automóvel VW/Fox. Neste instante,
enquanto Jonatas empregava grave ameaça mediante porte de arma
de fogo, Ramiro exigia-lhe o veículo, o relógio e o tênis, o que foi
prontamente atendido pelo ofendido.
Após o êxito da subtração, Jumarcio
empreendeu fuga no veículo GM/Celta, enquanto Jonatas e Ramiro
fugiram no veículo subtraído da vítima.
Ocorre que em razão de acionamento via
COPOM, vez que o veículo GM/CELTA estava registrado como
bem relacionado à prática de delitos policiais militares deslocaram-
se até a região dos fatos, logrando êxito deter Jumarcio, na
condução do veículo, na Rua Bela Vista, cruzamento com a Rua
Manga.
Realizada revista pessoal e no veículo
encontraram documentos em nome de Jonatas, e, avisados por
popular da prévia ocorrência de roubo nas imediações, foram ao
encontro da vítima, que identificou a pessoa de Jonatas pela foto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
contida no documento encontrado no veículo GM/CELTA.
Encaminhados à Delegacia Policial, a
vítima realizou reconhecimento fotográfico dos outros dois autores
do fato, pelos quais foi abordada (fls. 42/43 e 116/117), reconheceu,
ainda, o veículo conduzido por JUMARCIO como aquele do qual
saíram os assaltantes (fls. 44, 118).
A denúncia foi oferecida em 08 de agosto
de 2016 (fls.01/03) e, recebida 10 de agosto de 2016 (fls.174/175).
Desmembramento em relação ao réu
Jumarcio (fls. 378).
Citação do réu Jonatas (fls. 448 e 456), o
qual apresentou resposta à acusação (fls. 458/469), por intermédio
de seu defensor constituído (fls. 470).
Citação do réu Ramiro (fls. 486), o qual
também apresentou resposta à acusação (fls.486).
A r. sentença transitou em julgado para o
Ministério Público aos 25 de fevereiro de 2019 (fls.707).
A materialidade delitiva vem comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 105/110), auto de exibição e
apreensão (fls. 111/112), auto de entrega (fls. 113), auto de
avaliação (fls. 114), auto de reconhecimento Negativo (fls. 115),
auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 116/117), auto de
reconhecimento de objeto (fls. 118).
A autoria é inconteste.
Interrogado em Juízo, Jonatas disse que
conhecia Jumarcio, que pegou o carro deste emprestado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
esqueceu seu documento de identidade no interior do veículo, bem
como sua carteira.
Em seu interrogatório, o réu Ramiro,
negou a autoria delitiva. Afirmou que não participou do delito e que
os policiais o incriminaram injustamente.
A vítima Phelipe Ocete, disse que foi levar
sua esposa ao trabalho; logo, em seguida estava em frente à casa de
um amigo, aguardando-o. E momento seguinte, quando os
criminosos o abordaram, apontaram arma de fogo e exigiram seus
pertences, perguntaram se a vítima era policial. Subtraíram seu
veículo, seu relógio, seu tênis. Eram três criminosos, um deles
abordou o ofendido, encontrava-se armado e havia outro no banco
do passageiro. havia um terceiro que passou devagar pelo local em
que a vítima aguardava seu amigo antes do roubo. O documento do
indivíduo que abordou a vítima encontrava-se no outro veículo
conduzido pelos criminosos. Reconheceu os réus como autores dos
fatos e descrito detalhadamente a ação dos agentes, o réu Jonatas
abordou a vítima armado, o réu Ramiro foi quem passou
vagarosamente antes do roubo, conduzindo um veículo. (fls.
571/572)
A testemunha comum Luiz Fernando
Barros da Silva, policial militar, ouvida em juízo às fls. 505/506,
esclareceu que se lembra da ocorrência, sendo que havia sido
acionado via COPOM, para verificação de um veículo Celta que
trafegava pela Rua Café em atitude suspeita, sendo que em datas
anteriores já havia o cadastro de ação criminosa. Dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
juntamente com seu colega de farda, deslocou-se para o local,
porém tendo encontrado apenas um indivíduo (Jumárcio) ao invés
de três, como havia sido anunciado via rádio. Nada de ilícito foi
encontrado com o réu, porém foi encontrada uma identidade do réu
JonataS, a qual foi utilizada para identificação positiva pela vítima.
Os réus Ramiro e Jonatas não foram bordados. Não se lembrou de
ter verificado a propriedade do veículo Celta. Quando Jumarcio foi
interrogado acerca da identidade encontrada, afirmou que Jonatas
era seu amigo. Não houve diligências na casa do réu Jonatas.
No mesmo sentido a testemunha Fernanda
Tavares Machado, policial militar, ouvida em juízo às fls. 505/506,
declarou que não presenciou os fatos, porém realizou a abordagem.
Era um veículo Celta prata em atitude suspeita, havendo uma só
pessoa no veículo. Na busca do veículo nada foi encontrado, apenas
uma carteira com documentos (réu Jonatas). Era próximo da Rua
Café, sendo que a própria vítima, ao visualizar a abordagem, dirigiu-
se à equipe e reconheceu a fotografia do réu Jonatas, como sendo
aquele que o acabara de roubar. Posteriormente, o veículo subtraído
foi encontrado. Não se recordou do réu Jumarcio ter realizado
confissão. Havia um BO/PM em que havia registro do veículo
envolvido com atitudes criminosas. Não tinham informações a
respeito do réu Ramiro.
Examinando a prova produzida, verifica-se
que a condenação era de rigor.
As argumentações dos apelantes não
encontram respaldo, vez que não foram apresentadas provas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
defesa que pudesse desconstituir a acusação.
A vítima de forma coesa, segura e
harmônica,
relatou
o
roubo,
reconhecendo
os
acusados,
descrevendo detalhadamente a atuação de ambos na empreitada
criminosa, sendo que o réu Jonatas abordou a vítima armado, o réu
Ramiro foi quem passou vagarosamente antes do roubo,
conduzindo um veículo.
A palavra da vitima, no caso, assume
papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo
especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total
crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não
conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o
crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem
relevo especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO

TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA
VÍTIMA RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA
CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O
MÍNIMO
LEGAL
E
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da
vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
corroborada por demais elementos de provas, é suficiente para
embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são
vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique
querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal N.
2010.009597-6 - Campo Grande
Relator:Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão
Julgador: 1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete
ensina:
Embora
não
seja
testemunha,
as
declarações do ofendido constituem-se em meio de prova, sem,
contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do
interesse no litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas
quando se trata de delitos que se cometem às ocultas [...]. São
também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. p. 547).

Com relação ao reconhecimento pessoal, a
jurisprudência pátria já deixou pacificado que:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
- ROUBO -
QUALIFICADO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS - PROVA
TESTEMUNHAL
RECONHECIMENTO
PELA VÍTIMA -
CONDENAÇÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO”. (APELAÇÃO No
2009.00208181-0-
TJMS-
PRIMEIRA TURMA CRIMINAL- Relator: Des. João Batista da
Costa Marques - Publicação: 08/07/2009).
É sabido que uma pessoa sem desvios de
personalidade jamais fará acusação graciosa contra terceiro
desconhecido. Ainda que a vítima de um crime praticado mediante
violência ou grave ameaça possa pretender a aplicação de duras
penas contra o ofensor, é pouco provável que impute a ação delitiva
a qualquer pessoa, movida apenas por desenfreado desejo de
vingança.
Como regra, o ofendido não tem motivos
para mentir em Juízo. O conteúdo de seu relato somente passa a ser
visto com reservas caso apresente fundadas discrepâncias e
importantes
contradições
quanto
a
questões
fáticas,
que
normalmente são constatadas do cotejo entre o que foi afirmado na
fase policial e perante o Juiz. A experiência forense revela que, na
maioria dos casos, havendo dúvida ou hesitação, a vítima deixa de
reconhecer o réu, conferindo aplicabilidade à máxima de que é
melhor que um culpado seja inocentado do que um inocente
injustamente condenado.
A doutrina também já se debruçou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
longamente sobre este tema. José Carlos G. Xavier de Aquino et al
assim se posicionam:
Não
existe
motivo
justificador
de
apriorística rejeição das declarações da vítima. É protagonista
essencial ao evento criminoso. Suportou suas consequências. Tem
condições de narrar os fatos com a autoridade de quem os
vivenciou. Inúmeros são os estudos em áreas correlatas ao Direito
que denunciam as marcas psíquicas provocadas pela ação
delituosa e, à exceção dos casos nitidamente patológicos, que
geram descrições fantasiosas e fatos inexistentes, a posição da
vítima deve ser levada em consideração, mercê da confiança
depositada pela sociedade na estrutura normativa penal que a
tutela. Ressalvado algum fator concreto ensejador de sua
suspeição, as declarações merecem fé.
Importante destacar que as declarações dos
policiais envolvidos nas diligências que confirmaram os relatos do
ofendido.
Para se afastar a validade das declarações
prestadas pelos policiais, necessária seria a comprovação cabal do
interesse dos mesmos na condenação, seja por inimizade seja por
qualquer outra razão, uma vez que atuam na defesa da coletividade
e não por interesse pessoal.
Como se sabe, inquestionável a validade
dos depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais,
inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor,
só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.
(Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Cumpre ressaltar que o depoimento do
policial também merece ser considerado como prova, pois, de
acordo com a doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais
agentes públicos possuem relevância e autorizam a condenação,
quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais
elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
As declarações dos agentes estatais, a
princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando
estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo
circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento
dos policiais e considerando que suas declarações foram
ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor
probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
Ainda, o fato de não terem sido
apreendidas a res furtiva, é prescindível para a configuração do
roubo, tendo em vista a palavra da vítima.
A este respeito:
A apreensão dos bens subtraídos não é
indispensável à configuração do roubo, quando a prova
testemunhal se apresenta suficientemente convincente para
embasar um juízo de certeza quanto à existência do roubo
(Apelação Criminal n. , de Turvo, rel. Des. Jaime Ramos, Segunda
Câmara Criminal, j. em 16.3.2004).
Neste rumo:
A apreensão da res não é indispensável a
comprovação do roubo, inclusive porque o agente pode escondê-la,
desviá-la ou destruí-la (Apelação Criminal n. , de Balneário
Camboriú, rel. Des. Amaral e Silva, Primeira Câmara Criminal, j.
em 12.12.2006).
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS (ART. art. 157, § 2o, II do Código
Penal. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
PÚBLICO. CONDENAÇÃO PLEITEADA. EXISTÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS
FATOS CONTRA AMBOS OS RÉUS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA
E DE DEMAIS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO
HARMÔNICO A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO. [...] A
apreensão da res furtiva não é imprescindível para a configuração
de roubo, que pode restar devidamente comprovado por prova
testemunhal (Apelação Criminal n. , de Braço do Norte, rel. Des.
Carlos Alberto Civinski grifo nosso).
Outra:
ROUBO
QUALIFICADO
PELO
RESULTADO (LESÕES GRAVES). DANO QUALIFICADO. [...] A
apreensão dos bens subtraídos não é indispensável à configuração
do roubo, quando a prova testemunhal se apresenta
suficientemente convincente para embasar um juízo de certeza
quanto à existência do roubo (Ap. Crim. , Segunda Câmara
Criminal, rel. Des. Jaime Ramos grifo nosso).
Assim, a tese absolutória resta isolada dos
demais elementos de prova constantes nos autos, ou seja, a
declarações das vítimas, o depoimento do policial, avaliado às
circunstâncias fáticas que envolveram o delito em questão, são
suficientes para darem suporte à condenação nos moldes da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL
SENTENÇA
CONDENATÓRIA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EXCLUSÃO
DA
QUALIFICADORA
DO
EMPREGO
DE
ARMA

IMPOSSIBILIDADE APELO NÃO PROVIDO. Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas pelas provas produzidas. No
que concerne a qualificadora do emprego de arma, esta restou
amplamente demonstrada nos autos, pelo depoimento da vítima e
pelo auto de apreensão da arma. Em crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima, demonstrando plena convicção quanto a autoria
do roubo, reveste-se de relevante valor probatório e consistente
elemento para formar o convencimento do juiz sentenciante.
(Apelação Criminal Reclusão Processo no 2010.034719-8
Campo Grande/MS
2a Turma Criminal
Rel. Des. Dorival
Moreira dos Santos Julgamento: 14/02/2011 DJ 22/02/2011).
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2o, I) E DE
FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155,§ 4o,I, C/C
ART. 14, II)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO
DEFENSIVO. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA
-
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
-
PRESCINDIBILIDADE
-
VÍCIO
INEXISTENTE.

[...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
-
NÃO
OCORRÊNCIA
-
RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS - PALAVRA
DOS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. O reconhecimento
pessoal efetuado pelas vítimas e a palavra dos policiais são
suficientes para embasar a sentença condenatória. [...] (Apelação
Criminal n. 0015713-78.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des.
Getúlio Corrêa, j. 27-6-2017).
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ROUBO
MAJORADO (CP, ART.157, § 2o, I E II) E PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI N.10.826/03/03, ART. 14)-
SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM AMBAS AS
FASES PROCESSUAIS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E
UNÍSSONAS E DEVIDAMENTE CORROBORADAS PELA PROVA
TESTEMUNHAL - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - CONDENAÇÃO
MANTIDA.
[...].
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação Criminal n. 0000070-20.2016.8.24.0064, de São José,
rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 20-6-2017).
Do afastamento do concurso de agentes
Sabe-se que dita causa de aumento
dispensa prévio acerto de vontades, sendo suficiente contemporânea
adesão. Ainda que se admita ser indispensável acerto prévio para a
configuração da causa de aumento, em se tratando de fato subjetivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
a vontade é demonstrada por sua expressão na conduta do agente.
Demonstrado um agir solidário e convergente, resulta deduzido o
concerto prévio. E aqui, de igual sorte, não há qualquer dúvida
acerca desta circunstância.
In casu, restou demonstrado que réu
Jonatas abordou a vítima armado, o réu Ramiro foi quem passou
vagarosamente antes do roubo, conduzindo um veículo.
Desta feita, a prova é nítida quanto à
efetiva atuação dos roubadores, atraindo o incremento do inciso II
do art. 157, § 2o do Código Penal.
Do afastamento do emprego de arma de
fogo
Afigura-se inadmissível a pretensão dos
réus em ter excluída de sua condenação a causa de exasperação pelo
emprego de arma de fogo, uma vez que foi amplamente provado o
uso da mesma para o cometimento do crime de roubo.
Sem embargo de respeitável entendimento
em contrário, entendo que mesmo com a ausência da arma
empregada pelo agente na prática do roubo não obsta o
reconhecimento da causa de aumento, desde que tal circunstância
seja confirmada por prova idônea. Nesse sentido: "Roubo.
Qualificadoras (concurso de pessoas e emprego da arma de fogo)
devidamente
comprovadas
pelas
declarações
da
vítima.
Afastamento. Impossibilidade. Ausência de apreensão da arma.
Desnecessidade. Emprego de revólver confirmado pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
Suficiência para caracterizar a qualificadora" (Apelação Criminal
n° 990.09.006639-3, Rel. Des. Pedro Menin, julgado em 26.05.09,
VU).
Quanto a não apreensão da arma de fogo
utilizada no roubo, pacifico o entendimento no sentido da
desnecessidade da apreensão e perícia de arma de fogo para
configuração do aumento de pena previsto no inciso I do § 2o do
artigo 157 do Código Penal.
Nesse sentido, trago recentes julgados:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA
PREVISTO NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA NA ARMA SE O SEU EMPREGO FOI COMPROVADO
POR OUTRO MEIO DE PROVA. ROUBO CONSUMADO.
INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA. PRECEDENTES. 1.
A incidência da majorante do inciso I do § 2o do artigo 157 do
Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que
comprovado o seu uso por outros meios. 2. É firme a
jurisprudência da corte no sentido de que “ à consumação do crime
de roubo é suficiente a verificação de que, cessada a
clandestinidade ou a violência, tenha o agente tido a posse da coisa
subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
94.243/SP, segunda turma, relator o ministro eros grau, dje de
14/8/09). 3. Habeas corpus denegado. (STF; HC 106.610; MS;
Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 01/02/2011; DJE
05/05/2011; Pág. 47) (grifo nosso).

HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
INCIDÊNCIA
DA
MAJORANTE
PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA
DO
PETRECHO
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA.
TESE
PREVALENTE NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1.
Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte,
originada a partir do julgamento dos ERESP no 961.863/RS
(julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de
apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o
efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios,
tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas,
o que ocorreu no caso. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 176.262;
Proc. 2010/0108802-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes;
Julg. 07/04/2011; DJE 09/05/2011) (grifo nosso).
Nessa linha é o entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
ROUBO
QUALIFICADO
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. (HC 96099, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG
04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03
PP-00498).
EMBARGOS
INFRINGENTES
EM
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA
DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2o, I, DO CP. DECLARAÇÃO
DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDO. Para configuração da majorante do
art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão ou
a perícia da arma de fogo quando outros elementos evidenciam a
utilização do artefato na consumação do roubo, como é o caso da
prova testemunhal. Se a pena base foi indevidamente exacerbada,
deve ser reduzida ao mínimo previsto. (TJMS; EI-ACr-Recl
2010.024859-1/0001-00; Dourados; Seção Criminal; Rela Desa
Marilza Lúcia Fortes; DJEMS 09/05/2011; Pág. 35) (grifo nosso).
A pena foi assim fixadas:
“passo a dosar a pena.
JONATAS MARCIO DE MELO FEITOZA
Na primeira fase, a culpabilidade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
exarcebada, tendo em vista que dentre os bens subtraídos, encontra-
se o veículo FOX, de alto valor de mercado. O réu é portador de
bons antecedentes. Não há elementos que permitam valorar sua
conduta social. O motivo é comum ao tipo. As circunstâncias e
consequências do delito não o prejudicam. Não existem elementos
que permitam aferir sua personalidade. A vítima em nada
contribuiu para a prática dos fatos. Diante disso, fixo a pena-base
em 4 anos, 6 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência específica (fl. 601).
Ausente atenuantes. Assim, fixo a pena
provisoriamente em 5 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e ao
pagamento de 13 dias-multa.
Na terceira fase, não existem causas de
diminuição de pena. Estão presentes as causas de aumento
previstas artigo 157, §2°, I e II do CP. Deveras, o emprego de arma
aumentou o risco a integridade física da vítima. Ademais, a
pluralidade de pessoas ocasionou maior risco à integridade física e
ao patrimônio dos ofendidos. Desse modo, observando a Súmula
443 do Superior Tribunal de Justiça, aumento a pena na fração de
3/8, fixando-a definitivamente em 07 anos, 05 meses e 03 dias de
reclusão e ao pagamento de 17 dias-multa.
RAMIRO DINIZ FIORI
Na primeira fase, a culpabilidade é
exarcebada, tendo em vista que dentre os bens subtraídos, encontra-
se o veículo FOX, de alto valor de mercado. O réu é portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
bons antecedentes. Não há elementos que permitam valorar sua
conduta social. O motivo é comum ao tipo. As consequências são
graves. As circunstâncias do delito não prejudicam o acusado e
também não existem elementos que permitam aferir sua
personalidade. A vítima em nada contribuiu para a prática dos
fatos. Diante disso, fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de
reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstância
agravantes. Presente a atenuante da menoridade na época dos
fatos. Em observância à Súmula 231 do STJ, fixo a pena
provisoriamente no mínimo legal.
Na terceira fase, não existem causas de
diminuição de pena. Estão presentes as causas de aumento
previstas artigo 157, §2°, I e II do CP. Deveras, o emprego de arma
aumentou o risco a integridade física da vítima. Ademais, a
pluralidade de pessoas ocasionou maior risco à integridade física e
ao patrimônio dos ofendidos. Desse modo, observando a Súmula
443 do Superior Tribunal de Justiça, aumento a pena na fração de
3/8, fixando-a definitivamente em 05 anos e 06 meses de reclusão e
ao pagamento de 13 dias-multa.
Cada dia-multa será calculado no mínimo
legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a
ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira dos
réus.
Considerando o quantum de pena fixado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
a gravidade concreta do delito praticados pelos acusados, que os
executou mediante grave ameaça às vítimas exercida com emprego
de arma e, ainda, em concurso de pessoas, visando a sanção, mas
também a ressocialização dos réus, fixo o regime fechado para
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em
consonância com o artigo 33, §§2o e 3o do Código Penal.
Pelos
mesmos
fundamentos
acima
consignados e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à
pessoa, insuscetível se torna a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e/ou concessão de sursis (artigos
44 e 77, ambos do CP).
A diminuição da fração referente às
majorantes da arma de fogo e concurso de agentes
Verifico que as penas aplicadas aos réus
merecem um pequeno reparo no que tange ao percentual da
majoração relativa às causas de aumento de pena previstas no art.
157, § 2o, do CP.
A jurisprudência pátria vem entendendo
que o aumento na terceira fase de aplicação da pena,
especificamente no crime de roubo circunstanciado, exige para
tanto fundamentação concreta.
Este é o teor da Súmula no 443, do
Superior Tribunal de Justiça:
"O aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes."
Assim, o aumento acima do mínimo legal
reserva-se para situações especiais de criminalidade mais intensa e
violenta.
Nesse mesmo sentido, trago à baila
recentes julgados:

“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO
PREVISTO EM LEI. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE
QUALIFICADORAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I. Em se
tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de
aumento, a majoração da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um
terço) requer devida fundamentação, consignando-se circunstâncias
concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não sendo
suficiente a simples menção ao número de causas de aumento de
pena (Súmula/STJ n.o 443). II. Deve ser reformado o acórdão a quo
e a sentença monocrática, tão somente quanto à dosimetria da
reprimenda, a fim de que outra seja proferida com nova e motivada
fixação da pena, visando à adequada fundamentação no tocante ao
índice de aumento relativo à incidência de duas qualificadoras. V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator.
(STJ; HC 176.161; Proc. 2010/0108357-0; RJ; Quinta Turma; Rel.
Min. Gilson Langaro Dipp; Julg. 05/04/2011; DJE 14/04/2011).

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME
DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ORDEM
ANTERIORMENTE
CONCEDIDA
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO PARA QUE
NOVA FUNDAMENTAÇÃO FOSSE EFETUADA QUANTO AO
ACRÉSCIMO DE 2/5 PELAS QUALIFICADORAS. FIXAÇÃO
DO
REGIME
SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO
DO
ACRÉSCIMO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REGIME SEMIABERTO. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É
entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça que: “O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado
exige
fundamentação
concreta,
não
sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes” (Enunciado da Súmula n.o 443 do Superior Tribunal de
Justiça). 2. Ao contrário do que restou alegado pelo Impetrante, o
Juízo a quo, acatou a determinação deste Tribunal e fundamentou
concretamente a majoração, pelas três causas de aumento de pena,
acima do fração mínima prevista. Foram consideradas as
circunstâncias da restrição das vítimas, que permaneceram dentro
do carro com os réus, e a impossibilidade de resistência,
demonstrando de forma idônea um maior grau de reprovabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
da conduta. 3. A nova individualização da pena, diversamente do
arguido nos presentes autos, em atendimento a determinação desta
Corte Superior de Justiça, consignou expressamente que o regime
estabelecido para o inicial de cumprimento de pena é o semiaberto.
4. Ordem denegada. (STJ; HC 107.134; Proc. 2008/0113218-7; SP;
Quinta Turma; Rela Mina Laurita Hilário Vaz; Julg. 19/08/2010;
DJE 13/09/2010).

“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE
AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
QUE
INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
RECONHECIDAS
COMO
FAVORÁVEIS.
FIXAÇÃO
DE
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. “O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Súmula
no 433/STJ. 2. In casu, o juiz sentenciante não fundamentou o
acréscimo da reprimenda em 3/8, motivo por que o percentual de
aumento da pena pelas qualificadoras previstas no art. 157, § 2o, I e
II, dever ser fixado em apenas 1/3. 3. “Fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
apenas na gravidade abstrata do delito”. Súmula no 440/STJ. 4.
Ordem concedida para redimensionar a pena dos pacientes em 5
anos e 4 meses de reclusão e alterar o regime de cumprimento da
pena do réu Diego Fernandes Ferreira para o inicial semiaberto.
(STJ; HC 160.818; Proc. 2010/0015964-4; SP; Quinta Turma; Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 17/06/2010; DJE 02/08/2010).
Este é o entendimento:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (CP,
ART. 157, § 2.o, I e II). CONDENAÇÃO. [...] AUMENTO EM 3/8
PELA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO (ART.
157, §2o, I E II, DO CP). CRITÉRIO MERAMENTE NUMÉRICO.
NECESSIDADE
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
PARA
TANTO.
PENA-BASE
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
AUMENTO DECORRENTE DAS MAJORANTES QUE DEVE
SEGUIR IDÊNTICO CRITÉRIO (SÚMULA N. 443, DO STJ).
REGIME DE CUMPRIMENTO. FIXADO O SEMIABERTO.
ART. 33, § 2o, "C", DO CP. CRIME DO ART. 14, CAPUT, DA
LEI N. 10.826/03. ARMAS UTILIZADAS COM O FITO ÚNICO
DE EFETIVAR O CRIME DE ROUBO. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PORTE QUE É ABSORVIDO
PELO ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO NO
TOCANTE AO REFERIDO CRIME. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSC, Apelação Criminal (Réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
Preso) n. 2012.049015-8, de Mafra, re Des. Cinthia Beatriz da Silva
Bittencourt Schaefer, j. 28-08-2012).
Portanto,
não
é
suficiente
a
mera
fundamentação numérica das qualificadoras para a exasperação da
pena, o que ocorreu no caso presente.
Assim, na terceira fase, considerando a
presença de duas causas de aumento e ainda as circunstâncias do
crime, aumento a pena em 1/3 (um terço), restando a pena em
definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, em relação ao réu Ramiro
Diniz Fiori e, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Da alteração do regime
O regime inicial de cumprimento de pena
deve ser alterado para o inicial semiaberto em relação a Ramiro..
Isto porque, a gravidade do delito, por si
só, não é suficiente para justificar a imposição do regime fechado,
sendo vedada a utilização de critérios puramente discricionários
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em
atenção aos ditames legais.
Nesse sentido, as Súmulas 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal, respectivamente:
"A opinião do julgador sobre a gravidade
em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a
pena aplicada"; "A imposição do regime de cumprimento mais
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
Trata-se de réu tecnicamente primário,
não havendo motivo para fixação do regime mais grave.
Ademais, nos termos do art. 33, §2o, "b",
do CPB, é possível a fixação do regime semiaberto em relação ao
caso em tela.
A
respeito
do
assunto,
pertinente
colacionar o seguinte julgado do Pretório Excelso:
"HABEAS
CORPUS.
REGIME
de
cumprimento da pena. Súmula n.o 718 do STF ('A opinião do
julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada'). Súmula no719 do STF ('A
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea'). Fixada a pena em seu
mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de
reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo
acórdão do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a
primariedade do réu, não há falar em adoção do regime inicial
fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que a
referida modalidade de crime vem causando grande comoção
social, restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2o, "b" e § 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
c/c art. 59 do Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do
STF. Ordem concedida" (HC 83605/SP. Relatora Ministra ELLEN
GRACIE. Publicação: DJ 23/04/2004).
Verifica-se, portanto, que o sentenciado
preenche os requisitos objetivos e subjetivos elencados em lei,
fazendo jus à ao regime semiaberto.
Dessa forma, mostra-se demasiadamente
rigorosa a fixação do regime fechado para o início do cumprimento
da pena a eles impostas.
Pois bem. Se a determinação do regime
inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no artigo 59, que in casu são todas favoráveis aos
apelante,s atendendo o disposto no art. 33, § 2o, “b”, a pena
privativa de liberdade dos apelantes deverão ser cumprida no
regime inicialmente semiaberto.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte
precedente:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO-APREENSÃO
DO
INSTRUMENTO.
DISPENSABILIDADE
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO,
QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO
CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
SUPREMA CORTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU
PRIMÁRIO.
REGIME
INICIAL
FECHADO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
IMPROPRIEDADE.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.o, ALÍNEA B,
E § 3.o DO CÓDIGO PENAL. 1.(...). 2. (...). 3. (...). 4. Fixada a
pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais
válidas desfavoráveis e, em se tratando de réu primário e com bons
antecedentes, não é possível infligir regime prisional mais gravoso
apenas com base na gravidade genérica do delito. Inteligência do
art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Incidência das Súmulas n.o 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal. 5. Ordem parcialmente concedida para, mantida a
condenação, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da
pena reclusiva" (HC 162033/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe de 11/10/2010).
Destaque-se, por oportuno, que ao ser
fixada a pena base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis
as circunstâncias judiciais aos réus, é incabível a imposição de
regime prisional mais gravoso, conforme já pacificado o tema pela
edição da Súmula 440 do STJ que dispõe: "Fixada apena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
apenas na gravidade abstrata do delito".
No que tange ao regime de cumprimento
da pena, fixado no inicialmente fechado, no caso em tela, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
32
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
Jonatas é reincidente, sendo de rigor a manutenção do regime
fechado fixado na r. sentença.
Sobre o tema, veja-se (STJ - HC
381.661/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 18/04/2017, DJe 25/04/2017):
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
REINCIDÊNCIA.
REGIME
FECHADO
PROPORCIONAL.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. [...]. Os fundamentos utilizados pelo decreto
condenatório não podem ser tidos por genéricos e, portanto,
constituem motivação suficiente para justificar a imposição de
regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§
2o e 3o, do Código Penal), não havendo falar em violação da
Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal. 3. Tratando-se de réu reincidente, ao
qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a
oito anos de reclusão, ainda que a pena-base tenha sido
estabelecida no mínimo legal, inexiste desproporcionalidade na
fixação inicial do regime fechado. 4. Writ não conhecido. Aliás,
ao contrário do que sustenta a defesa, essa forma de cumprimento
da pena para os reincidentes independeria da quantidade da pena
na intepretação literal do art. 33 do Código Penal, porém, em
razão do princípio da proporcionalidade e por política criminal, o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 269, a qual não
se aplica ao caso, tanto em razão da mencionada reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33
VOTO No35391
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001203-85.2016.8.26.0535
GUARULHOS
(grifou-se).
3 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos interposto por Ramiro Diniz Fiori, para
reduzir a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e, alterar o regime inicial de
cumprimento da pena para o semiaberto e para Jonatas Marcio de
Melo Feitoza, em reduzir a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14
(quatorze0 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator